Tribunal: TJMT
Processo: 1003803-66.2022.8.11.0051
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003803-66.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ADELINO FRACASSO - CPF: 373.831.408-34 (APELADO), MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA - CPF: 034.452.528-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos moral, ajuizada em razão de descontos indevidos decorrentes de empréstimos não contratados pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar (i) se houve falha na prestação de serviços pela instituição financeira ao não comprovar a regularidade dos contratos de empréstimo questionados; e (ii) se os descontos indevidos no benefício previdenciário do autor configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII, CDC), com a inversão do ônus da prova. A instituição financeira não demonstrou a regularidade dos contratos, configurando falha na prestação de serviços (art. 14, CDC). Restou comprovado o dano moral decorrente dos descontos indevidos em benefício previdenciário, em conformidade com o entendimento consolidado pelo STJ, segundo o qual a responsabilidade das instituições financeiras em casos de fraudes em operações bancárias é objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes em operações bancárias, sendo devida a indenização por dano moral nos casos de descontos indevidos em benefício previdenciário."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1837461/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 25.08.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral que lhe move Adelino Fracasso, julgou parcialmente procedente a ação, condenando o banco a restituir ao autor as parcelas indevidamente descontadas de seu benefício previdenciário entre novembro de 2017 e julho de 2022, no valor de R$ 787,58 cada, corrigidas pela SELIC. Também declarou a inexistência do contrato de seguro e determinou a devolução dos valores pagos a esse título entre setembro de 2018 e agosto de 2022, igualmente corrigidos. Além disso, fixou indenização por dano moral no montante de R$ 10.000,00,. No entanto, indeferiu o pedido de declaração de inexistência do contrato de empréstimo 352.591.222 e sua respectiva restituição. Determinou, ainda, que o banco arque com metade das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido pelo autor, enquanto este foi condenado a pagar a outra metade, também com honorários de 10% sobre a diferença entre o valor inicialmente pleiteado e o efetivamente reconhecido. Contudo, devido à gratuidade da justiça concedida ao autor, a exigibilidade dessas verbas ficou suspensa por cinco anos.

Irresignado, o Banco interpõe recurso, sustentando, em síntese, a observância da boa-fé objetiva, bem como a inexistência dos pressupostos para a configuração da responsabilidade objetiva. Defende, ainda, a inexistência de vício na prestação dos serviços, a regularidade da contratação e a inaplicabilidade da repetição do indébito em dobro.

Alega a inexistência de dano moral, uma vez que não houve falha na prestação de serviços e a conduta do banco consubstanciou exercício regular de direito. Afirma a desproporcionalidade na fixação do valor de indenização e, ainda, requer, subsidiariamente, a sua redução em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id.
257199209), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Adelino Fracasso ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A., alegando que em 07.06.2016, contratou um empréstimo legítimo no valor de
R$ 28.000,00
, dividido em
71 parcelas de R$ 787,51
, cujo término estava previsto para
07.06.2022
.

No entanto, afirma que, em
03.11.2017
, foi realizado um novo financiamento de
R$ 27.544,76
, com parcelas de mesmo valor, sem sua autorização, e que continua sendo descontado de sua conta, indicando a possibilidade de fraude. Relata, ainda, a contratação de outros empréstimos também não autorizados: em
12.09.2018
, no valor de
R$ 1.164,85
, com parcelas de
R$ 32,46
, e outro em
08.11.2018
, no montante de
R$ 1.204,88
, sobre o qual houve um acordo judicial em processo anterior.

Além disso, menciona que foi surpreendido com descontos referentes a um seguro de vida denominado "Bradesco Vida e Previdência", com
48 parcelas mensais de R$ 69,92
, totalizando
R$ 3.356,16
, sem nunca ter contratado ou solicitado tal serviço. Apesar de ter solicitado o cancelamento desse seguro, os valores pagos não foram restituídos.

Por fim, o autor explica que somente após analisar suas contas bancárias com o auxílio de sua filha Lucimara é que percebeu que esses contratos não autorizados foram feitos de forma fraudulenta, usando valores semelhantes para não levantar suspeitas. Por isso, busca a declaração de inexistência desses contratos, a devolução dos valores descontados e indenização pelos danos sofridos.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a ação, condenando o banco a restituir ao autor as parcelas indevidamente descontadas de seu benefício previdenciário entre novembro de 2017 e julho de 2022, no valor de R$ 787,58 cada, corrigidas pela SELIC. Também declarou a inexistência do contrato de seguro e determinou a devolução dos valores pagos a esse título entre setembro de 2018 e agosto de 2022, igualmente corrigidos. Além disso, fixou indenização por dano moral no montante de R$ 10.000,00,. No entanto, indeferiu o pedido de declaração de inexistência do contrato de empréstimo 352.591.222 e sua respectiva restituição. Determinou, ainda, que o banco arque com metade das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido pelo autor, enquanto este foi condenado a pagar a outra metade, também com honorários de 10% sobre a diferença entre o valor inicialmente pleiteado e o efetivamente reconhecido. Contudo, devido à gratuidade da justiça concedida ao autor, a exigibilidade dessas verbas ficou suspensa por cinco anos (id. 257199198).

Irresignado, o Banco interpõe recurso, sustentando, em síntese, a observância da boa-fé objetiva, bem como a inexistência dos pressupostos para a configuração da responsabilidade objetiva. Defende, ainda, a inexistência de vício na prestação dos serviços, a regularidade da contratação e a inaplicabilidade da repetição do indébito em dobro.

Alega a inexistência de dano moral, uma vez que não houve falha na prestação de serviços e a conduta do banco consubstanciou exercício regular de direito. Afirma a desproporcionalidade na fixação do valor de indenização e, ainda, requer, subsidiariamente, a sua redução em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem. Inicialmente, destaco que é pacífico o entendimento jurisprudencial sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) às relações bancárias, conforme estabelece a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Tal aplicação autoriza a inversão do ônus da prova, prevista no
caput
e no inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, especialmente em razão da verossimilhança das alegações e da condição de hipossuficiência da parte autora.

Nesse cenário, considerando que o autor afirma desconhecer a contratação, cabia ao apelante o ônus de comprovar a autenticidade da contratação realizada.

Andou bem o magistrado a quo, ao consignar:

“(...)Da Cédula de Crédito Bancário 306.021.753 e do Contrato 335.479.483 À partida, impõe-se a análise do primeiro negócio jurídico celebrado pelas Partes. Emitindo cédula de crédito bancário de n. 306.021.753, o Requerente tomou R$ 28.000,00 para restituir em 71 prestações mensais de R$ 787,58 cada (id. 102611931). Assim, tal como afirmado pelo próprio Requerente, os descontos a serem lançados contra seu benefício previdenciário haveriam de se limitar ao período de agosto de 2016 a junho de 2022. No extrato de id. 102611931, p. 5, expressamente se consignou, no campo denominado de “Situação Contrato”, a liquidação antecipada da obrigação, ao lado sendo manuscrita a data de 3 de novembro de 2017, não coincidentemente, data do depósito de R$ 27.544,76, feito justamente para a amortização do título 306.021.753. Assim, para o Requerido, o Requerente teria tomado um segundo empréstimo, de R$ 27.544,76, para a liquidação antecipada do primeiro, mantendo-se a prestação de R$ 787,58. Reitera-se o sentido que se infere do extrato de id. 102612999, p. 5, já que nele se consigna o depósito do segundo empréstimo para a amortização do primeiro. Para além disso, nota-se, dos extratos juntados, o desconto de R$ 787,58 diretamente da conta corrente do Requerente, de maneira que, ao final, ter-se-ia alteração também quanto à forma de pagamento, não mais a Num. 257199198 - Pág. 3 Assinado eletronicamente por: "ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES - 15/10/2024 15:45:54 https://pje2.tjmt.jus.br:443/pje2/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101515455400000000253849631 Número do documento: 24101515455400000000253849631 Este documento foi gerado pelo usuário 021.***.***-93 em 30/01/2025 16:18:22 ser feita diretamente do benefício previdenciário da Parte, mas já de sua conta de depósitos mantida perante o Requerido. Ocorre que, por algum motivo, ao menos no período compreendido entre julho de 2021 e junho de 2022, o valor referente ao contrato original continuou a ser abatido do benefício previdenciário do Requerente (id. 102611933, p. 1 a 6), admitindo a presunção de que os descontos continuaram durante todo o período fixado inicialmente. Assim, em que pese a suposta liquidação antecipada da obrigação, decorrente da celebração do segundo empréstimo, feito justamente para a amortização do primeiro, o Requerente passou a pagar duas prestações idênticas, de R$ 787,58 cada, uma diretamente de seu benefício previdenciário, e outra de sua conta corrente. Presume-se que, por algum erro, não se operou o cancelamento, perante o INSS, da consignação ajustada originalmente. Fato é que, ainda que eventualmente não se constate a presença de dolo ou culpa do Requerido, impõe-se o dever de restituir as prestações descontadas do benefício previdenciário do Requerente, no período entre novembro de 2017 e julho de 2022.

(...)

Diferentemente dos negócios jurídicos anteriores, cuja contraprestação se comprovou nos autos, os documentos apresentados pelas Partes não confirmaram a contratação do seguro. Não há, na contestação e na manifestação posterior – facultada ao Requerido justamente para que se desincumbisse do encargo probatório definido no saneador –, nenhuma prova da contratação nem da fruição, pelo Requerente, de algum benefício do seguro.

Assim, considerando o que se deliberou no saneamento (id. 126453411), notadamente na parte em que se atribuiu ao Requerido
“o ônus de comprovar a existência dos negócios jurídicos questionados”
, a falta de demonstração da contratação, por qualquer meio que fosse, impõe o reconhecimento da inexistência do contrato de seguro, com a consequente determinação para a restituição dos valores correspondentes.” (
id.257199198).

Contudo, a instituição financeira não comprovou a regularidade do contrato, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, caput e inciso VIII, do CDC, lhe incumbia.

No caso em tela, apesar de o banco alegar que os contratos foram regularmente celebrados, não juntou documentação apta a corroborar com a sua tese.

Restou comprovada a falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira, conforme previsto no art. 14 do CDC, o que fundamenta a declaração de inexistência dos débitos.

Quanto ao dano extrapatrimonial, destaca-se que sua configuração requer a presença de nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso. No caso vertente, esse nexo é evidente na ligação entre a má prestação do serviço pela instituição financeira, traduzida pela fragilidade do sistema adotado, e os transtornos decorrentes dessa conduta, como os descontos indevidos no benefício previdenciário do autor.

A responsabilidade objetiva do banco, prevista no art. 14 do CDC e corroborada pela jurisprudência do STJ, torna-se patente. Assim, fica demonstrado o dever de indenizar.

Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ENDOSSO IRREGULAR. SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

(...)

5.
A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. (...)”
(REsp 1837461/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.08.2020 - negritei)

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade do demandado quanto ao dano sofrido pela parte autora,

em razão de não ter sido diligente no momento de firmar o contrato de financiamento em questão. Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis:

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO NEGATIVADOR– NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de financiamento em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, aliada a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, impõe o dever se indenizar
. [...]”
(RAC n. 76.603/2016, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 14.09.16 – negritei)

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da instituição financeira quanto ao dano sofrido pela parte autora, em razão do erro que cometeu.Este entendimento se torna ainda mais relevante considerando sua idade avançada e condição de hipervulnerabilidade.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição financeira, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi o desconto indevido de dívida inexistente em nome da parte consumidora, agravado ao fato de tratar-se de pessoa idosa.

Por fim, carece de interesse processual o pleito de ausência de cabimento de repetição em dobro, tendo em vista que foi determinada na sentença a restituição na forma simples.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios imposta ao apelante em 5% (cinco por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025